Tribunal: TJES
Processo: 0040911-32.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040911-32.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: POSTO IATE LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – ELEVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PROVA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – I
nafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

2 -
A responsabilidade objetiva da concessionária emana da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o fornecedor responda por fato do serviço, exceto quando capaz de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

3 -
Incumbiria à apelante demonstrar a regularidade da fatura do mês de janeiro de 2013, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, resta claro não merecer reforma o
decisum
impugnado.

4 - R
econhecida a ilegalidade da
dívida que deu causa à inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, vislumbra-se a ocorrência de lesão extrapatrimonial que, neste caso, prescinde de provas, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

5 – O
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

6 -
Recurso conhecido des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040911-32.2013.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: POSTO IATE LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória (id. 7540961 – fls. 264/278), nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
POSTO IATE LTDA,
que julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de confirmar a tutela antecipada concedida, declarando que o consumo de energia da requerente referente ao mês de janeiro de 2013 deve ser aferido pela média dos três meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (
id. 7540961 – fls.
296/300v), a

apelante sustenta a regularidade da medição aferida por ela e que não há responsabilidade objetiva de sua parte, por ter agido no exercício regular de seu direito.

Aduz, ainda, que inexiste dano moral e, mesmo que existisse, o
quantum
arbitrado estaria em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 7540969).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade da medição do consumo de energia elétrica da unidade consumidora no mês de janeiro de 2013.

Sustentou a empresa recorrida a ocorrência de algum erro, uma vez que, de acordo com a leitura, o consumo mostrou-se superior ao dobro do habitual, inexistindo razão para tal.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

A responsabilidade objetiva da concessionária emana da aplicação do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o fornecedor responda por vício do serviço.

Também sob a ótica do diploma consumerista, foi proferida decisão saneadora de fls. 77/78v (id. 7540961), que determinou a inversão do ônus da prova, restando incumbido à concessionária apresentar elemento probatório impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral no tocante à regularidade da aferição.

Ocorre que a apelante não foi capaz de se desincumbir de sua obrigação.

A apelada apresentou, de forma factível, argumentos que corroboram com sua versão dos fatos, apresentando gráficos que demonstram o consumo de energia do estabelecimento em meses anteriores e posteriores a janeiro de 2013 (fls. 20/21 – id. 7540961). Além disso, há também a prova pericial afirmando que, mesmo não encontrando defeito no medidor, não se mostra razoável mudança tão brusca e repentina no consumo.

Ademais, a apelante não apresentou prova sequer para além do pedido de prova pericial.
Nesse sentido, este Tribunal de Justiça entende que o demandado, ao não apresentar provas que assistam suas alegações
“coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.”
(TJES, Apelação Cível nº 0001531-23.2017.8.08.0004, Segunda Câmara Cível, relator desembargador Samuel Meira Brasi
l Junior, julgado em 19/12/2023.

Corroborando com tal entendimento, decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA.
DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.
2)
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado
ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora
; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento
. Precedentes
3) Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento do serviço. 4) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ. 5) Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, afigura-se adequado montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Precedentes. 4) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, relator desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 24/10/2023)

Incumbiria, então, à apelante demonstrar a regularidade da fatura do mês de janeiro de 2013, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, resta claro não merecer reforma o
decisum
impugnado.

No que tange o dano moral,
reconhecida a ilegalidade da
dívida que deu causa à inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial que, neste caso, prescinde de provas, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.

1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no caso dos autos.

2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DA FORNECEDORA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTA ANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) (...)
5) Não merece prosperar a tese recursal de que a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
(STJ - AgInt nos EDCL no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).6) Em que pese a pretensão subsidiária da parte recorrente com relação ao valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES; AC 0006017-05.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

Por fim,
o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.
4. Declarada a nulidade do procedimento adotado não prevalece a dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de modo que o pedido de indenização pela inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito prescinde de provas do sofrimento a que foi submetido, por se tratar de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 6. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 7. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0015112-47.2018.8.08.0012. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 10/08/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 05% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.